Tribunal: TJDFT
Processo: 0704617-92.2025.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: Recurso em Sentido Estrito Processo no: 0704617-92.2025.8.07.0008 DESPACHO Intime-se o advogado constituído no feito para, no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de negativa de seguimento, anexar aos autos a íntegra da decisão que decretou a prisão temporária, acompanhada da respectiva representação da autoridade policial. Ressalte-se que, diferente do alegado, os autos do inquérito policial no 0703667-71.2025.8.07.0012 não estão mais sob sigilo e a ausência de tais documentos inviabilizam a análise do pleito recursal. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Relator